Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701892-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA KELLY MAIBERG ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Intimada a manifestar-se, a agravante-autora reconhece que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso (id. 15682778). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora